Tribunal: CARF
Processo: 13062.001080/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13062.001080/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.063 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
SAUR EQUIPAMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/07/2008 a 31/08/2008
COMPENSAÇÃO DE CREDITO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5
ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Ocorre prescrição com decurso de prazo de 5 anos do trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheça crédito até a transmissão de declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.001080/2008-01
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.063 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001080/2008-01

Trata o presente processo de análise de Declarações de Compensação
apresentadas em formulário pela contribuinte em 18/08/2008 e 17/09/2008,
depois retificadas em 16/10/2008 e 04/03/2009, contendo informações de
compensações de débitos de COFINS não-cumulativa (períodos de apuração
julho e agosto de 2008) com valores credores de FINSOCIAL oriundos do
Mandado de Segurança n0 2000.71.00.036216-9 (depois Apelação/Reexame
Necessário n° 2000.71.00.036216-9 no TRF da 45/R), autuado junto à ia Vara
Federal Tributária em Porto Alegre (RS) em 27/10/2000. A ação judicial
transitou em julgado em 05/05/2003.
O Órgão de origem emitiu Despacho Decisório onde a autoridade administrativa
decidiu não-homologar as compensações relativas a débitos de COFINS não
cumulativa dos meses de apuração julho e agosto de 2008, face à extinção do
prazo de pleitear os créditos judiciais de FINSOCIAL, conforme fundamentado.
A interessada tomou ciência em 13/04/2009 (AR de fl. 61) e, não conformada
com a decisão proferida, apresentou em 30/04/2009 — fls. 62/86 — sua
manifestação contrária, onde inicialmente faz referência aos fatos (1. Dos fatos),
apontando, a seguir e em síntese, os seguintes argumentos:
• o pedido de habilitação do crédito da contribuição para o Finsocial Jbi
protocolado em 05/05/08, com base no então art. 51 da IN SRF n° 600/05
(transcreve este artigo). Depreende ter observado as regras constantes de tal
artigo, tendo formalizado pedido de habilitação no prazo de cinco anos contados
do trânsito em julgado da decisão (em 05/05/03), sob a égide da então em vigor
IN SRF 600/05, revogada a partir de 01/01/2009, como determinado pela IN
SRF n° 900/08;
• para a hipótese de pedido de habilitação datado de 05/05/08 e deferimento com
ciência em 21/05/08, não há de se admitir a invocação da aplicação do § 40,
inciso V, combinado com o § 6°, do art. 71 da IN RFB n° 900, de 2008, que
entrou em vigor apenas em 31/12/2008 e passou a ter efeitos somente a partir
de 1`/01/2009 (art. 99);
• as inovações do § 6' do art. 71 da IN RFB IP 900, de 2008, com eficácia a
partir de 01/01/2009, não se aplicam ao pedido de habilitação em questão, pois
a formalização (05/05/2008) e a ciência de seu deferimento (em 21/05/2008)
ocorreram sob a égide da IN SRF n° 600, de 2005; • quanto às declarações de
compensação protocoladas em 18/08/2008 e 17/09/2008, depois retificadas em
04/03/2009, que se utilizaram de crédito devidamente habilitado, na vigência da
IN RFB n° 900, de 2008, há de se entender que as disposições daquele diploma
normativo somente têm aplicação no que concerne, particularmente, ao
procedimento de retificação das compensações, sendo inaplicáveis para o
procedimento e efeitos da habilitação anteriormente perfeita e acabada;
• a empresa está ciente de que o pedido de habilitação nada tem, de fato, com a
homologação ou não da compensação. Sabe que o pedido de habilitação tem
relação com o procedimento obrigatório para a compensação, consistindo em
condição a ser implementada pelo titular do direito de compensação, que
daquela habilitação necessitava para exercer o seu direito. Insiste que o pedido
de habilitação foi protocolado dentro do prazo de cinco anos do trânsito em
julgado da decisão, consoante o preceituado pela IN SRF n° 600, de 2005,
vigente à época;
• a autoridade administrativa referiu à aplicação do art. 168, inciso II, do CTN.
Os créditos são oriundos do Mandado de Segurança n° 2000.71.00.036216-9,
sendo neste processo reconhecido o direito da empresa de proceder à
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.063 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001080/2008-01

compensação de valores indevidamente recolhidos a título de FINSOCIAL, com
débitos vincendos de COFINS. Logo, não se está diante da hipótese de pleitear
a restituição no prazo de cinco anos contados da reforma, anulação, revogação
ou rescisão de decisão (art. 165, III, do CTN), motivo pelo qual entende ser
descabido tal preceito utilizado como fundamentação do despacho decisório sob
análise;
• a empresa ainda se insurge contra a aplicação do art. 1" do Decreto n" 20.910,
de 1932, tendo em vista que a autoridade administrativa, em sua
fundamentação, a fim de justificar a prescrição do direito da empresa, citou
dispositivo que, na verdade, regula a prescrição das dívidas passivas da União,
Estados e Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza;
• tal disposição não se aplica ao caso concreto, vez que se está diante de
indébito tributário (FINSOCIAL), o qual é regulado por legislação própria, qual
seja, o CTN;
• o despacho decisório é nulo, vez que demonstrados vícios no mesmo;
• a medida judicial (Mandado de Segurança n° 2000.71.00.036216-9) foi
distribuída em 27/10/2000, sendo nela reconhecido o direito da empresa de
pleitear a restituição/compensação no prazo de 10 anos, conforme
expressamente consta da decisão da P Turma do TRF da 4a/R, por ocasião do
julgamento de apelação. Está-se, então, diante de coisa julgada, que tem, no
ordenamento jurídico pátrio, proteção constitucional (art. 50, inciso XXXVI, da
CF) e infraconstitucional (art. 6° da LICC; arts. 467, 468 e 471 a 474 do CPC);
a não se pode cogitar da aplicação do art. 3" da LC ri° 118, de 2005, vez que
consoante recente jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para o
contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se tratando de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, continua observado a cognominada tese dos
cinco mais cinco anos, desde que na data da vigência da referida lei
complementar, sobrem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal;
• não havendo prazo previsto pelo CTN para o exercício das compensações
levadas a cabo pela empresa, devem elas ser homologadas;
• requer seja dado provimento a sua manifestação de inconformidade para fins
de reconhecer a nulidade do Despacho Decisório combatido, vez que
inaplicáveis as disposições do § 40, inciso V, c/c o § 6°, ambos do art. 71 da IN
RFB n° 900, de 2008; do art. 168, II, do CTN, e do art. 1° do Decreto n" 20.910,
de 1932, ao caso concreto;
• tendo em vista o art. 59, § 30, do Decreto n° 70.235, de 1972, deve-se
homologar as compensações efetuadas pela empresa, extinguindo-se os créditos
tributários dela cobrados, seja porque as compensações foram efetivadas
consoante o decidido no Mandado de Segurança n° 2000.71.00.036216-9
(houve, portanto, matéria definitivamente julgada), seja porque o art. 170 do
CTN não estipula prazo para a compensação.
A repartição preparadora atestou a tempestividade da peça contestatória (fl.
121).
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando as mesmas
razões apostas na manifestação de inconformidade, de modo que torna incontroversa a alegação
de decadência/prescrição reconhecida pela instância de piso.
São os fatos.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.063 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001080/2008-01

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de nulidade

A Recorrente alega que o acórdão recorrido deve ser anulado por conter omissões
quanto a alegações veiculadas na manifestação de inconformidade. Em suma, alega que houve
cerceamento do seu direito de defesa, causas que seriam capazes de nulificar todo o
procedimento administrativo.
Vale destacar que a Administração Pública poderá rever seus atos, razão pela qual
a Recorrente tem o seu pleito analisado por esta Instância Revisora. Verificada a alegada
omissão no acórdão recorrido, poderá e deverá ser reformado. Contudo, supostas omissões em
fundamentação não representam cerceamento de direito de defesa, tanto o é que a Recorrente foi
intimada da decisão, recebendo o seu inteiro teor, e socorre-se a este Tribunal por Recurso
Voluntário.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal; casos de
vícios insanáveis. No caso em tela não vislumbro prejuízo que justifique a decretação de
nulidade do acórdão recorrido, vez que respeita a forma legal e expressa o convencimento
jurídico dos julgadores. Nesse sentido que recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende
a nulidade somente em efetivo prejuízo e trata-se de princípio que se amolda à organização da
Administração Pública.
Portanto, divergências de entendimento não são causas de nulidade, razão pela
qual rejeito a preliminar arguida.

2
Do Prazo prescricional para compensação de créditos tributários

O artigo 168 do CTN disciplina o efeito do tempo sobre os créditos tributários
pendentes de pedido de ressarcimento/compensação. Trata-se de regra geral do Direito
Tributário que visa alcançar o sobreprincipio da Segurança Jurídica.
Com o decurso do prazo de 5 anos da apuração do crédito ou do trânsito em
julgado da decisão judicial que o reconheça, haverá o perdimento da possibilidade de pleitear a
compensação administrativamente. Trata-se de regra bilateral, pois alcança tanto a inércia do
contribuinte detentor de crédito quando a Administração Pública, para constituí-lo pelo
lançamento (art. 173 do CTN).
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.063 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001080/2008-01

Sabe-se que para a estabilidade das relações jurídicas as obrigações extinguem-se
com o tempo quando houver inércia da parte. Não é saudável para o mundo jurídico que alguém
fique eternamente sujeito a cumprir obrigação em favor de outrem.
Como bem constatado pela instância de piso, a decisão judicial que constituiu o
crédito da Recorrente transitou em julgado em 05/05/2003. O pedido de habilitação ocorrera
em 05/05/2008.
Após decisão administrativa de habilitação, a Recorrente fez protocolou
Declaração de Compensação em 18/08/2008 e 17/09/2008, depois retificadas em 16/10/2008
e 04/03/2009, indicados quais débitos desejava compensar. À evidência o lapso temporal
superior à 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da decisão judicial e a declaração de
compensação protocolada.
A Recorrente insurge-se contra o acórdão recorrido em razão de discordar do
lapso decadencial de 5 (cinco) anos. Alega até a habilitação não transcorreu prazo de cinco anos
do trânsito em julgado da decisão judicial, razão pela qual não haveria decadência.
É importante mencionar que o art. 74, §1o da Lei 9.430/1996 prescreve que o
procedimento de compensação tem início com a transmissão da declaração de compensação,
sendo esta entendida como o documento que informa o crédito e qual débito a compensar.
Portando, a habilitação formalidade prévia exigida pela Administração Tributária, no uso da
atribuição que lhe foi outorgada pelo §14o do art. 74 da Lei 9.430/1996, para regulamentar os
procedimentos de compensação de créditos tributários.
No caso em debate, deve-se observar também o que prescreve a IN SRF
600/2005, vigência à época, que disciplinava o procedimento de compensação de créditos de
origem judicial.
Em razão das peculiaridades dos créditos que são de origem judicial – não estão
sob administração e controle da RFB, se fez necessária edição de regras para apurar a higidez do
crédito pleiteado administrativamente, bem como meio de resguardar o erário.

Vale a transcrição do que diz a Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.- grifado.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.063 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001080/2008-01

Ainda, a transcrição da IN 600/2005 que encontra amparo legal no art. 74, §14 da
Lei 9.430/1996:
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o
sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da
ciência do despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
(...)
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação
do crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de
Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados - grifado.

O sistema de normas que regem o procedimento de compensação de créditos por
via administrativa é claro, de forma que não existem dúvidas que o prazo prescricional em
debate nos autos é contado do trânsito em julgado da decisão até a transmissão da
declaração de compensação.
Por tudo destacado, comungo do entendimento esboçado no acórdão recorrido,
vez que não merece reforma.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.063 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001080/2008-01

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital